Tribunal: TJSP
Processo: 2165778-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
USUCAPIÃO. Decisão recorrida que converteu o julgamento em diligencia. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte autora. Questão, porém, que não se encontra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. Inadmissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.